Tribunal: TJDFT
Processo: 0724719-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0724719-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA DA SILVA REIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FABIANA DA SILVA REIS contra decisão do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos de ação de cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante ao ingressar com cumprimento de sentença. Em suas razões, a recorrente sustenta que a decisão agravada incorre em equívoco ao proceder com o indeferimento da justiça gratuita. Afirma que o valor líquido recebido pela parte agravante, conforme os próprios contracheques mencionados, é em torno de R$ 6.747,63 (seis mil, setecentos e quarenta e sete reais e sessenta e três centavos), ou seja, inferior ao limite de cinco salários mínimos atualmente vigente (R$ 7.590,00). Além disso, pondera que trata-se de sua única fonte de renda. Assevera que não se sustenta o argumento da decisão agravada de que o valor das custas é módico e pode ser incluído na planilha de débito exequenda, para ressarcimento pelo Distrito Federal, visto que o benefício postulado não se condiciona ao valor das custas. Aduz que a decisão foi proferida de forma repentina, rejeitando o benefício de plano e sem esgotar os meios disponíveis para adequada apuração da condição econômica da parte, em ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório. Requer, liminarmente, a concessão da justiça gratuita ou o efeito suspensivo da decisão agravada, até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que lhe sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça requerida neste recurso. É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Em sede de cognição sumária, examinando as razões recursais e documentos colacionados, verifico que a agravante não faz jus, prima facie, ao benefício pleiteado. Com efeito, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, preceituam os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. Assim, pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, a capacidade econômica do litigante. No presente caso, o magistrado a quo indeferiu o pedido nos seguintes termos, in verbis: Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar em face da Fazenda Pública. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, diante dos contracheques apresentados (ID 237697746, 237697749, 237697751 e 237697753), e o entendimento firmado no AGRAVO DE INSTRUMENTO 0723635-65.2021.8.07.0000, que adota como parâmetro objetivo suficiente para avaliar a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. Além disso, o valor das custas é módico e pode ser incluído na planilha de débito exequenda, para ressarcimento pelo DF. Intime-se a parte exequente para comprovar o recolhimento de custas iniciais, sob pena de extinção. Prazo: 15 dias. (...) Não obstante a irresignação recursal, fato é que a agravante, a par de asseverar a sua condição de hipossuficiência, possui renda acima dos limites usualmente considerados por este Órgão Colegiado. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta, a princípio, correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos mensais. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos deste Tribunal de Justiça, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade à recorrente. A agravante alega não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais e requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se está configurada a hipossuficiência financeira da agravante, de modo a justificar o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça em seu favor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, assegura assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. 4. O Código de Processo Civil, em seu artigo 98, caput, estabelece que a gratuidade de justiça é devida à pessoa que comprovar insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. 5. O artigo 99, § 2o, do CPC dispõe que o pedido de gratuidade somente pode ser indeferido se houver elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, sendo necessária a intimação prévia para comprovação. 6. A concessão da gratuidade de justiça depende da demonstração de incapacidade financeira, seja pela renda baixa ou por despesas que comprometam a subsistência. 7. No caso, a agravante não demonstrou a sua alegada hipossuficiência financeira, uma vez que sua remuneração bruta, conforme contracheque juntado aos autos, é superior a cinco salários-mínimos. 8. A ausência de descontos relevantes ou despesas extraordinárias registradas no contracheque evidencia que a agravante possui condições de arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência ou de sua família. 9. A título de analogia, convém registrar que Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como critério de assistência a renda familiar bruta inferior a cinco salários-mínimos, limite que a agravante ultrapassa. 10. Não havendo comprovação da incapacidade financeira, impõe-se o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O benefício da gratuidade de justiça é indeferido quando a requerente não comprova insuficiência financeira, sendo necessário demonstrar que o pagamento das custas processuais comprometeria sua subsistência. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 2o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1654576, 07341173820228070000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgado em 24.01.2023, publicado no DJE em 09.02.2023; Acórdão 1651270, 07027824420228070018, Rel. Des. José Firmo Reis, 8a Turma Cível, julgado em 15.12.2022, publicado no PJe em 14.01.2023; Acórdão 1398864, 07064047720218070015, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em 16.02.2022, publicado no DJE em 23.02.2022. (Acórdão 1934315, 07316415620248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2024, publicado no PJe: 26/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 271/2023 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve haver o exame, no caso concreto, a respeito da alegada hipossuficiência financeira. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. No presente caso não está demonstrada a hipossuficiência econômica. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1933490, 07329882720248070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2024, publicado no DJE: 23/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, os contracheques juntados aos autos originários nos IDs 237697746, 237697749 e 237697751 noticiam que a recorrente percebe rendimentos brutos de R$ 8.810,91 (oito mil, oitocentos e dez reais e noventa e um centavos), importância que excede o parâmetro objetivo de renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos. Diante do parâmetro objetivo adotado, percebe-se, sem dificuldade, que os rendimentos brutos recebidos pela agravante ultrapassam o teto estabelecido na Resolução n. 271/2023, o que afasta a presunção de hipossuficiência econômica. Desse modo, a situação assim delineada, não autoriza por ora o deferimento da gratuidade de justiça à parte agravante, pois não se reputa válida a alegada condição de hipossuficiência, haja vista o não enquadramento da renda mensal apurada nos autos ao parâmetro objetivo, restando ausentes os pressupostos legais para a concessão da benesse requerida. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de liminar. À parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator